Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708964-68.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JADER FREITAS SILVA, ANDRE LUIZ ALVES MARTINS APELADO: CAMILA ULHOA GOMES, RG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Jader Freitas Silva e André Luiz Alves Martins contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por RG Soluções Ambientais Ltda. e postergou a análise do requerimento de penhora de créditos nos autos de processo em curso na Comarca de Paracatu/MG (id 63432161). Relatam que a decisão desconsiderou a incidência dos juros de mora sobre o valor da condenação. Pedem o provimento da apelação para que seja reconhecido que o valor devido é de R$ 456.739,92 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) (id 63432177). Preparo recolhido (id 63432179). RG Soluções Ambientais Ltda. apresentou contrarrazões e suscitou a inadequação da via eleita. Alegou que o Juízo de Primeiro Grau não extinguiu a fase de cumprimento de sentença (id 63432182). Determinei a intimação de Jader Freitas Silva e André Luiz Alves Martins para manifestarem-se sobre a alegação de inadequação da via eleita formulada em contrarrazões (id 64202602). Jader Freitas Silva e André Luiz Alves Martins não se manifestaram (id 65243615). É o breve relatório. Decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento da apelação. A apelação foi interposta contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. O Juízo de Primeiro Grau determinou à Secretaria que promovesse os atos de contrição e que, no caso de insucesso, analisaria o requerimento de penhora de créditos nos autos de processo da Comarca de Paracatu/MG (id 63432161). Não houve, portanto, a extinção da fase executiva. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução.[1] O entendimento acima mencionado decorre do disposto nos arts. 203, § 1o e 924 do Código de Processo Civil. A denominação dada ao pronunciamento judicial é irrelevante para a definição do recurso cabível, que é identificado com base no conteúdo e nos efeitos da decisão. A decisão que não extingue a execução é passível de impugnação por agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, independentemente da nomenclatura adotada. A inobservância da sistemática mencionada acima configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, cabível apenas em casos de dúvida objetiva.[2] A apelação interposta contra decisão que não encerra a fase do cumprimento de sentença é manifestamente inadmissível, o que impede o seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em razão de sua inadmissibilidade. A decisão condenou Jader Freitas Silva e André Luiz Alves Martins a pagarem dez por cento (10%) do valor do proveito econômico obtido por RG Soluções Ambientais Ltda. (id 63432170). Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor do proveito econômico nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo como Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no REsp 2.005.460, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.9.2022, DJe 23.9.2022; STJ, AgInt no REsp 2.075.234, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.8.2023, DJe 30.8.2023. [2] STJ, AgInt no REsp 1.954.791, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.3.2022, DJe 4.4.2022.